Tribunal: TJDFT
Processo: 0721394-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-09

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, aviado por Maria Joana Gonçalves da Cruz em face do provimento que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial que promove em desfavor do agravado – Claiton Ferreira de Lima -, indeferira o pedido de penhora do imóvel de matrícula no 103435, registrada no 4o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, de titularidade da esposa do executado, de modo a assegurar o bloqueio do percentual de 50% (cinquenta por cento) do bem, correspondente à meação do devedor, ao fundamento de inadmissibilidade de constrição de bens de pessoa estranha à lide. Almeja a agravante, in limine, o imediato deferimento da penhora do correspondente à meação do agravado, e alfim, a confirmação da medida postulada. Como lastro da pretensão reformatória, argumentara a agravante, em suma, que é credora do agravado da quantia nominal de R$ 220.000,00 (duzentos e vinte mil reais), fundada em título executivo extrajudicial certo, líquido e exigível, inexistindo qualquer dúvida sobre a quantia devida. Pontuara que, na data de vencimento do título, o devedor abstivera-se de efetuar o pagamento devido, razão pela qual manejara a execução subjacente, no bojo da qual, o executado, havendo sido citado, opusera embargos, os quais foram liminarmente rejeitados em razão da impropriedade formal do instrumento. Verberara que, em diligências que realizara, lograra constatar que o executado é devedor contumaz, figurando no polo passivo de variadas demandas patrimoniais, ostentando, inclusive, dívidas perante a Fazenda Pública. Asseverara que, nesse contexto e verificando a possibilidade de não se localizar bens passíveis de penhora em nome do devedor, diligenciara e constatara que é ele casado, em regime de comunhão parcial de bens, e que sua esposa possui imóvel registrado, individualizado como “SRIA/Guará II, QE 15, conjunto Q, casa 43, Brasília – DF”, conforme matrícula no 103435, registrada no 4o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal. Consignara que, considerando que, em razão do regime de casamento, 50% do bem localizado pertence ao executado, sendo passível de restrição para adimplemento da dívida, postulara ao Juízo de origem cautelar incidental para bloqueio da meação que corresponde ao agravado, sobrevindo a decisão que indeferira o pedido sob o fundamento de não ressoar possível a penhora de bens de terceiros. Aludindo ao teor dos artigos 789 e 843 do estatuto processual, sustentara ressoar válida a penhora de imóvel de casal enlaçado sob regime de comunhão de bens ou comunhão parcial de bens, observada a meação do cônjuge meeiro, podendo o bem indivisível ser executado. Mencionara o estatuído nos artigos 1.658 e 1.660 do Código Civil, aduzindo que a realização das pesquisas constritivas e penhoras em nome do cônjuge do devedor afigura-se medida razoável e efetiva para satisfação do crédito, uma vez que, sendo o executado casado sob o regime de comunhão parcial ou universal de bens, abre-se a possibilidade de penhora sobre os bens de propriedade do cônjuge, desde que respeitada sua meação. Acrescera que postulara exatamente a penhora da meação, ou seja, da parcela de propriedade que integra o patrimônio do devedor, e não de todo o patrimônio do casal, tampouco da parcela pertencente à esposa do executado. Consignara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal. O instrumento está adequadamente formado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, aviado por Maria Joana Gonçalves da Cruz em face do provimento que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial que promove em desfavor do agravado – Claiton Ferreira de Lima -, indeferira o pedido de penhora do imóvel de matrícula no 103435, registrada no 4o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, de titularidade da esposa do executado, de modo a assegurar o bloqueio do percentual de 50% (cinquenta por cento) do bem, correspondente à meação do devedor, ao fundamento de inadmissibilidade de constrição de bens de pessoa estranha à lide. Almeja a agravante, in limine, o imediato deferimento da penhora do correspondente à meação do agravado, e alfim, a confirmação da medida postulada. De acordo com o alinhado, o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legitimidade da decisão que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial que maneja a agravante em desfavor do agravado, indeferira o pedido de consumação da penhora do percentual de 50% (cinquenta por cento) de imóvel de titularidade da esposa do executado, correspondente à meação do devedor, como forma de satisfação do débito que o aflige. Conformada a matéria controversa, sobeja considerar que, no momento, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação da tese recursal, a situação jurídica deflagrada pela decisão agravada não importa em lesão grave e de difícil reparação ao agravante, inviabilizando o recebimento do recurso com o efeito suspensivo reclamado. Como é cediço, o agravo de instrumento, qualificado como recurso apto a desafiar as decisões interlocutórias no curso do processo, é recebido, ordinariamente, no efeito apenas devolutivo. Entretanto, havendo relevância da fundamentação e risco de lesão grave e de difícil reparação, que são pressupostos de qualquer medida acautelatória da prestação jurisdicional, é lícito ao relator, mediante requerimento da parte interessada, suspender monocraticamente o cumprimento da decisão ou mesmo antecipar os efeitos da tutela recursal até o pronunciamento definitivo do colegiado (CPC, art. 1.019, inc. I). Caso ausente qualquer desses pressupostos, a tutela recursal de urgência reclamada pelo agravante não poderá ser concedida, devendo ser processado o recurso conforme prescreve o rito (CPC, art. 1.019, inc. II). Confira-se, sobre a atuação do relator no recebimento do recurso de agravo por instrumento, a lição do catedrático NELSON NERY JUNIOR, verbis: “O relator do agravo deve analisar a situação concreta, podendo ou não conceder o efeito suspensivo ao recurso. Se verificar que a execução da decisão agravada pode trazer perigo de dano irreparável (periculum in mora) e se for relevante o fundamento do recurso (fumus boni iuris), deve dar efeito suspensivo ao agravo.” (In Código de Processo Civil Comentado. 9ed. São Paulo: RT, 2010. p. 1.005) Alinhada com a melhor exegese dos dispositivos que prescrevem o rito recursal nos tribunais, a jurisprudência reconhece, de forma pacífica, a indispensabilidade do periculum in mora enquanto pressuposto necessário à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal ao agravo de instrumento[1]. A economia processual que emerge do sistema recursal não poderia admitir doutro modo que o relator atuasse monocraticamente, senão diante desses pressupostos, que devem estar nitidamente demonstrados nos fundamentos aduzidos na peça recursal. Significa dizer que, cogitando abstratamente eventuais lesões ao direito postulado na esfera recursal, sem demonstrar efetivamente o periculum in mora, a despeito da plausibilidade do direito invocado, cuja melhor análise incumbe ao colegiado, a agravante não satisfaz o requisito necessário à concessão do efeito suspensivo, carecendo de amparo legal. No caso, a agravante, conquanto fundamente apropriadamente a pretensão recursal, aduzindo com clareza as razões do inconformismo, inclusive apontando os dispositivos que a decisão vergastada teria ofendido, descuidara de demonstrar, concretamente, a lesão grave e de difícil reparação decorrente do não atendimento imediato do pleito que formulara. Ademais, da leitura da decisão vergastada e projeção de seus efeitos sobre o caso concreto, nos limites da lide instaurada, não se vislumbra nenhum prejuízo imediato que, realmente grave e irreparável, autorizasse o recebimento do agravo de instrumento com os efeitos que ordinariamente não está municiado, pois encerra o decidido mero indeferimento de penhora de imóvel. Aliás, é oportuno esclarecer que a aptidão da decisão agravada para causar lesão grave e de difícil reparação, que é requisito de admissibilidade próprio à espécie recursal, não se confunde com o risco de lesão grave e de difícil reparação concretamente deflagrado pelo cumprimento imediato da decisão agravada. Notadamente, apenas este último, com maior seriedade, legitimará o recebimento do recurso com o efeito suspensivo, ativo ou liminar, recursal. Com efeito, descuidando a agravante de apontar esse pressuposto específico, conforme já pontuado, resta inviabilizado o acolhimento da pretensão que deduzira liminarmente, apesar de assegurado o prejuízo em, acatando o rito ordinariamente prescrito pelo legislador para a ordem de recursos em segunda instância, se submeter a desconstituição do decisório vergastado ao julgo do órgão colegiado, onde serão enfrentadas as razões da tese recursal. Ora, limitando-se a decisão agravada a indeferir o pedido de penhora de parte de imóvel de titularidade da esposa do agravado, tem-se inexorável que o periculum in mora, enquanto pressuposto do efeito suspensivo reclamado, não se encontra presente, notadamente porque o executivo transita há tempos, denunciando a ausência de qualquer risco de dano ou prejuízo imediato se não deferida a prestação almejada em caráter liminar. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo sob sua forma instrumental, restando obstado, contudo, que lhe seja agregado o efeito suspensivo almejado. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Após, ao agravado para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 02 de junho de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] “É cabível a concessão de efeito suspensivo ativo ao agravo de instrumento contra decisão que defere ou indefere medida liminar ou tutela antecipada, no teor da interpretação dada aos artes. 527, inciso III e 558, caput, do CPC. Precedentes: ROMS no 8.810/AL, Rel. Min. PEÇANHA MARTINS, DJ de 22/03/1999 e ROMS no 8.516/RS, Rel. Min. ADHEMAR MACIEL, DJ de 08/09/1997.” (REsp 649.218/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/10/2004, DJ 16/11/2004, p. 205)